Tribunal: TJPA
Processo: 0837713-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837713-81.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0837713-81.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
MÉRITO: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realização de contrato de empréstimo não contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lançado, o empréstimo já constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si só não tem o condão de impedir os descontos, uma vez que este não se dá de forma automática.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizatório que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redução de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restituição em dobro. Desnecessidade
de demonstração da má-fé da instituição financeira
. Ressalva quanto as parcelas a serem restituídas.

5.

Pedido de aplicação de multa por litigância de má fé suscitada em contrarrazões. Inocorrência.

6.

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que
os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições d
a sentença ora vergastada. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo apelante
BANCO PAN S.A.
e apelado
JOSUE DA SILVA MONTEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0837713-81.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO PAN S.A.
,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
JOSUE DA SILVA MONTEIRO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, benefício sob o nº 618.498.560-8 e que, recentemente, descobriu que fora realizado empréstimo consignado no valor total de R$ 2.489,77 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 59,55 (cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), empréstimo esse que diz desconhecer.

Acrescentou que tal contratação encontra-se ativa desde 30/03/2020, tendo o contrato o n. 334478511-2, salientando que tentou a toda sorte buscar informações junto às agências da instituição financeira ré, sem obter êxito, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos no valor de R$59,55 (cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) do benefício nº 618.498.560-8, bem como que o réu se abstivesse de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (ID 7327708).

O banco réu apresentou contestação (ID 7327777).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 7327787), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

a) Confirmar a tutela antecipada deferida na decisão de ID 19636362, a qual determinou a suspensão dos descontos no valor de R$59,55 (cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) do benefício nº 618.498.560-8, bem como que a Ré se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito até julgamento do mérito ou decisão ulterior. b) Reconhecer a inexistência de débito relativamente ao Contrato número 334478511-2,CBC/BANCO623–PANAMERICANO, no valor mensal de R$59,55(cinquenta em ove reais e cinquenta e cinco centavos),perfazendo o valor total de R$2.489,77(dois mil, quatro centos e oitenta e nove e setenta e sete centavos). c) Condenar a parte ré à devolução em dobro dos valores pagos pelo autor decorrentes do contrato objeto da demanda, a título de repetição do indébito, no montante de R$ 4.979,54 (Quatro mil, novecentos e setenta e nove e cinquenta e quatro centavos) nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros simples de 1% ao mês, a contar do desconto indevido, nos termos ; d) Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a contar da citação.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO PAN S.A.
,
interpôs recurso de Apelação (ID 7327789).

Alega que a parte autora se insurgiu contra uma proposta de empréstimo no valor de R$ 2.489,77 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), pontuando que durante o processo normal de análise dessa proposta, houve a reprovação pela continuidade da operação, e que, com isso, a operação foi excluída junto ao órgão em 09/04/2020, não gerando nenhum desconto ao cliente.

Afirma que na documentação juntada pelo recorrido não há extrato de seu benefício que comprove os supostos descontos, bem assim que o apelado não teria observado o prazo de 7 dias, contados da assinatura do contrato para requerer a desistência da operação, e que a proposta cancelada ocorre, geralmente, quando há simulação de empréstimo na tentativa de se verificar a margem disponível para empréstimo consignado pelo correspondente bancário.

Reforça que a proposta já consta cancelada para o Banco e a margem do cliente já foi liberada junto ao órgão/empresa pagadora, mas, em alguns casos, dependendo da data em que o desconto foi averbado não é possível barrá-lo, e o cliente sofre o desconto indevido, pois, o fechamento da folha do cliente certamente ocorreu quando houve simulação do contrato no benefício dela.

Sustenta a parte apelante não haver que se falar em reparação de dano moral, tendo em vista a ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira, salientado ser incabível a repetição de indébito na forma dobrada ou simples, ante a ausência de má-fé por sua parte e porque a operação não gerou qualquer desconto ao recorrido.

Assevera não ter restado comprovado qual tipo de lesão a esfera moral do recorrido e, que, o Juízo de origem agiu com equívoco, pois, sem atentar para as peculiaridades do caso concreto, e em desacordo com as provas constantes dos autos, o condenou ao pagamento de indenização em danos morais, e que, em caso de eventual manutenção da condenação, requer a minoração do valor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 7327801), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado, e a condenação da instituição financeira em litigância de má-fé.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 7348309), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID 7586216.

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da ora apelante (ID 8016405), reincluído em pauta por videoconferência.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço do Recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de eventual operação fraudulenta realizada na conta corrente do autor e, por conseguinte a configuração de dano material e moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título.

Consta das razões deduzidas pela instituição financeira requerida/apelante que a proposta de empréstimo teria sido solicitada pelo recorrido e posteriormente cancelada, não gerando qualquer desconto em seu benefício, o que afastaria as condenações impostas.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira (Danos Materiais e Morais)

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990, não se enquadrando na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido no benefício do recorrido, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. O banco apelante sustenta a tese de que o apelado solicitou o empréstimo, e que o mesmo teria sido cancelado antes mesmo dos descontos.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência do empréstimo realizado em seu benefício, conforme se denota do extrato do INSS (ID 7327702), onde consta o contrato n. 33447851102, com previsão do primeiro desconto para abril de 2020.

Por outro lado, o banco recorrente juntou aos autos tão somente documento unilateral, qual seja, print da tela do seu sistema, onde consta o contrato como cancelado em abril de 2020, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de comprovar: A um, que o recorrido, de fato, contratou o empréstimo; A dois, se o cancelamento foi apto a impedir que os descontos no benefício do apelado se efetivassem, uma vez que, como se sabe, os descontos não cessam de forma automática.

Tal entendimento ganha força com a alegação do próprio apelante quando afirma que, “
em alguns casos, dependendo da data em que o desconto foi averbado não é possível barrá-lo, e o cliente sofre o desconto indevido, pois, o fechamento da folha do cliente certamente ocorreu quando houve simulação do contrato no benefício dela
”. (grifo nosso)

Ora, a própria instituição financeira não soube demonstrar a razão pela qual o empréstimo que consta do extrato juntado pelo recorrido foi cancelado, não havendo que atribuir a responsabilidade de solicitar o cancelamento ao consumidor, uma vez que este alega que sequer o contratou, esbarrando, assim, a argumentação do recorrente na própria ausência de comprovação de manifestação de vontade da parte, ônus que lhe cabia, diante da aplicação do CDC ao caso em comento.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, e quantos descontos foram ao todo, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (Negritou-se).

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“
STJ – Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.
14
, caput, da Lei
8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).” (Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na realização de negócio não solicitado pela parte, referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

É preciso destacar que “
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”.
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2 ª Edição. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Informou a autora que, recebida proposta de empréstimo e cartão de crédito pelo banco réu, aceitou apenas a tarjeta, sendo informada que assim que desbloqueado o cartão estaria liberado o valor de R$1.827,00 para saque. Narrou ter sido depositado na sua conta o valor de R$1.827,00 a título de empréstimo. Não recebeu o cartão. \u000bPediu a rescisão do contrato e devolução do valor recebido. A prova documental aco
stada pela autora ? extrato comprovando o empréstimo e conversas via aplicativo whatsapp - comprovam a versão da autora, inclusive quanto as tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa, sem êxito. Assim, a rescisão do contrato, mediante a devolução dos valores recebidos, se mostra possível. Caso concreto que, de regra, não gera direito à indenização por danos morais, pois típica situação de desacordo contratual. Ademais, não foram demonstradas conseqüências excepcionais em virtude do ocorrido. Mantida, pois, a indenização concedida, de R$1.000,00. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008923062 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

“PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.
(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016).” (Negritou-se).

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível a realização de contrato de empréstimo sem a comprovação de que tenha sido solicitado pelo consumidor.

Do quantum indenizatório

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

In casu,
faz-se mister ponderar que, ainda na esfera administrativa a instituição financeira alega que procedeu ao cancelamento do contrato, sem, no entanto, comprovar que este se deu em lapso temporal apto e eficaz a impossibilitar que os descontos se efetivassem, o que, apesar de não ter o condão de afastar a indenização, se mostra capaz de justificar a minoração do quantum, posto que, por certo, minimizou os danos experimentados pelo recorrido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os julgados:

BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE ACARRETA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
(R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, FIXANDO-SE EM R$ 3.000,00. (TJ-SC - RI: 03026339020178240091 Capital - Eduardo Luz 0302633-90.2017.8.24.0091, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 9.000,00 PARA R$ 3.000,00. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002294-64.2017.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: PAULA MICHELLE DA SILVA - J. 22.11.2019) (TJ-PR - RI: 00022946420178160048 PR 0002294-64.2017.8.16.0048 (Acórdão), Relator: PAULA MICHELLE DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/11/2019)

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se excessivo, em razão das peculiaridades do caso em comento, pelo que se faz necessário sua redução para a importância de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
verba que por sua vez se encontra dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

Da Restituição em Dobro dos Valores Descontados

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto.

Já em relação ao
quantum
a ser restituído, faz-se necessário ressalvar que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao determinar que a restituição deve levar em consideração o valor integral do contrato, quando, na verdade, deve considerar os valores efetivamente descontados de forma indevida.

Assim, merece também ser modificada a sentença quanto a este capítulo, a fim de que os valores a serem restituídos em dobro levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença.

Da litigância de má-fé suscitada em contrarrazões

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, importante destacar que para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que o apelante não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pelo banco apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que
os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições d
a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/04/2022